Tribunal: TJBA
Processo: 0502780-42.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0502780-42.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: JAIME LADISLAU DE SANTANA Advogado(s): RODRIGO VIANA PANZERI, LARISSA GUEDES MENEZES APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DA BAHIA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR (GAPM). REAJUSTE NO MESMO PERCENTUAL DO SOLDO. LEI ESTADUAL Nº 11.356/2009. INCORPORAÇÃO DE VALORES AO SOLDO. AUSÊNCIA DE REAJUSTE GERAL. TESE VINCULANTE DO IRDR Nº 0006410-06.2016.8.05.0000, TEMA Nº 02. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. IMPROVIMENTO. A pretensão de revisão da GAPM envolve relação de trato sucessivo. Aplica-se a Súmula nº 85 do STJ, que afasta a prescrição do fundo de direito e limita a prescrição às parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. Ademais, a sentença de primeiro grau não fundamentou a improcedência na prescrição, mas no mérito, à luz das teses do IRDR Tema nº 02. A lei promoveu incorporação de valores da própria GAPM ao soldo, com mero deslocamento de parcelas remuneratórias entre rubricas. Não houve aumento geral ou líquido da remuneração. A medida não constitui reajuste do vencimento básico que ativasse cláusula de paridade com a GAPM. A Lei Estadual nº 10.962/2008 revogou expressamente o art. 7º, § 1º, da Lei nº 7.145/1997. A revogação expressa desse dispositivo implicou a revogação tácita do art. 110, § 3º, da Lei nº 7.990/2001, dado que ambos continham redação idêntica e disciplinavam a mesma matéria. À época da promulgação da Lei Estadual nº 11.356/2009, as normas de vinculação invocadas pelo apelante já não estavam em vigor. O dispositivo afasta a incidência das regras de paridade nas hipóteses de reestruturação remuneratória ou de incorporação de parcela de gratificação ao soldo, quando especificadas na lei correspondente, situação em que se enquadra a Lei Estadual nº 11.356/2009. O acórdão proferido no IRDR nº 0006410-06.2016.8.05.0000 fixou que a mera incorporação de valores de vantagem pessoal ao soldo dos policiais militares, quando não resultar em aumento geral da remuneração, afasta a necessidade de revisão da GAPM na mesma época e percentual, pois configura apenas alteração do regime de pagamento. A sentença de primeiro grau aplicou corretamente o precedente vinculante, nos termos dos arts. 926, 927, inciso III, e 985 do CPC. O servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico remuneratório. A Administração Pública pode reestruturar a composição dos vencimentos, desde que respeitado o princípio da irredutibilidade do valor nominal da remuneração. A Lei Estadual nº 11.356/2009 não promoveu decréscimo nominal da remuneração global. A caracterização do dano moral exige ato ilícito, dano e nexo de causalidade. A conduta do Estado não é ilícita, pois a reestruturação remuneratória foi reconhecida como legal pelo entendimento vinculante do Tribunal. A mera insatisfação com alteração legislativa válida não configura ilícito civil apto a gerar abalo moral indenizável. Com a interposição do apelo e a apresentação de contrarrazões pelo Estado da Bahia, são devidos honorários advocatícios em grau recursal, fixados em 10% sobre o valor da causa atualizado, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça concedida ao apelante, nos termos dos arts. 85, §§ 2º e 11, e 98, § 3º, do CPC. Recurso improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0502780-42.2017.8.05.0001, em que figuram, como Apelante, JAIME LADISLAU DE SANTANA e, como apelado, o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em negar provimento ao apelo ofertado, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, de de 2026. PRESIDENTE DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA